Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM VERBAL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO. INÉRCIA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se a revogação do benefício concedido na sentença. Não se verifica vício de nulidade por omissão da sentença, quando sua motivação concreta, embora sucinta, indica as razões do convencimento. A aplicação do direito, dentro das questões fáticas dos autos, não gera vício, muito menos ofensa ao artigo 10, do Código de Processo Civil. O magistrado não está adstrito a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Trata-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. O prazo prescricional somente se inicia quando surge o interesse processual para propositura da ação. Tratando-se de dívida sem prazo fixado para o cumprimento, o termo inicial é a data da sua interpelação e constituição do devedor em mora. Tratando-se de obrigação positiva, líquida, os juros e a correção monetária incidem a partir do vencimento da dívida, nos termos do artigo 397, do Código Civil.